Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-22.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No. 1000424-22.2025.8.11.9005
SUSCITANTE: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT
SUSCITADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
INTERESSADO:JUSCELINO LOPES CORRÊA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR ENTRE OS FOROS LEGALMENTE PREVISTOS. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT (suscitante) e o Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT (suscitado), nos autos de ação de indenização por danos morais proposta por Juscelino Lopes Corrêa, residente em Rondonópolis/MT, em face de Centro Médico Total Homem LTDA e João de Araújo Cerqueira, em razão de suposto atendimento médico irregular ocorrido na clínica ré situada em Cuiabá/MT. A ação foi inicialmente ajuizada em Cuiabá, foro onde ocorreu o fato e se localizam os réus, mas foi remetida a Rondonópolis, que suscitou o conflito por entender ser absolutamente competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o consumidor pode ajuizar ação de indenização por danos morais decorrente de prestação de serviço médico no foro do local do fato (Cuiabá), em vez de seu domicílio (Rondonópolis), à luz da legislação consumerista e dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação aplicável — notadamente o art. 101, I, do CDC e o art. 4o, III, da Lei no 9.099/95 — estabelece competência territorial relativa e alternativa em ações de consumo, permitindo ao consumidor escolher livremente entre seu domicílio, o domicílio do réu ou o local do fato.
A jurisprudência, inclusive em sede de Juizados Especiais, reconhece a validade da escolha do foro pelo consumidor dentre as opções legais, por se tratar de faculdade assegurada pela legislação consumerista e orientada pelo princípio da facilitação da defesa dos seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).
No caso concreto, sendo Cuiabá o local do atendimento médico, do alegado dano e domicílio dos réus, a escolha do foro de Cuiabá é legítima, tornando-o competente para processar e julgar a demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito procedente.
Tese de julgamento:
O consumidor pode ajuizar ação de indenização por danos morais decorrente de relação de consumo no foro do local do fato, independentemente de seu domicílio.
A competência territorial em ações de consumo, inclusive nos Juizados Especiais, é relativa e alternativa, sendo legítima a escolha do foro entre aqueles legalmente previstos.
A escolha do foro pelo consumidor deve ser respeitada, em observância ao princípio da facilitação da defesa de seus direitos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII e 101, I; Lei no 9.099/95, art. 4o, III; CPC, art. 46, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado no 0021558-96.2023.8.16.0035, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, 5a Turma Recursal, j. 02.09.2024, publ. 03.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000424-22.2025.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUIZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (SUSCITANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025